Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-76.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000365-76.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIOMAR AMORIM SACRAMENTO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO ÚLTIMO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença proferida no bojo de ação sob o rito ordinário movida em face do Banco do Brasil S/A, objetivando reparação por danos materiais e morais em razão de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. O Juízo de origem reconheceu a prescrição com fundamento no art. 205 do Código Civil, fixando como termo inicial a data do último saque realizado pelo autor (23/07/2012), sendo que a ação foi ajuizada em 13/01/2025. O apelante sustenta a inaplicabilidade da prescrição, invocando a teoria da actio nata, sob o argumento de que apenas teve ciência dos alegados danos em 18/11/2024, quando obteve acesso aos extratos bancários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se em definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável à ação indenizatória por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP administrada pelo Banco do Brasil S/A, notadamente se deve prevalecer a data do último saque ou a data da obtenção dos extratos bancários como marco de ciência do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 1.150, estabelece que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP. O termo inicial deve coincidir com o momento em que o titular tem ciência do dano. Ainda que o autor alegue ter tomado conhecimento dos alegados prejuízos apenas em 2024, o entendimento predominante nos tribunais pátrios é no sentido de que o saque realizado na conta do PASEP é o momento em que o titular adquire ciência do saldo disponível e, portanto, dos eventuais desfalques. Assim, a data de 23/07/2012 deve ser considerada como marco inicial da contagem do prazo prescricional. A alegação de que a ciência do dano depende da obtenção de extratos bancários não se sustenta, pois no momento do saque o autor já teve acesso ao saldo final da conta. Ademais, a Súmula 278 do STJ, invocada pelo apelante, refere-se a ações de indenização por incapacidade laboral, não sendo aplicável ao presente caso. Assim, proposta a ação apenas em 2025, verifica-se o decurso do prazo prescricional de dez anos, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do último saque realizado na conta vinculada, quando o titular adquire ciência do saldo efetivamente disponibilizado. 3. A obtenção posterior de extratos bancários não constitui marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional." Legislação relevante citada: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 487, II; Código de Processo Civil, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJ-BA, Apelação: 80929195320208050001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13/08/2024; TJ-BA, Apelação: 80059456020238050113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000365-76.2025.8.05.0146, em que figuram como apelante ELIOMAR AMORIM SACRAMENTO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.